Tribunal: TJDFT
Processo: 0733629-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DESPACHO Com vistas a evitar a ocorrência de eventual nulidade processual, intime-se o agravante CEAM Brasil - Planos e Saúde Limitada, para se manifestar sobre a petição de ID 63680664, com documentos novos inseridos aos autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora